Tribunal: TJDFT
Processo: 0754467-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial da 2a Instância Gabinete da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira Número do processo: 0754467-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravantes: Daniel Oliveira de Azevedo, Isis Guimarães de Azevedo, C. G. D. A. I., Daniela Guimaraes de Azevedo, Rafael Guimaraes de Azevedo Agravados: Bruno Ambar Naya, Miguel Pedro de Vasconcelos Souza, Elza Gondin Teixeira de Castro, Maria Anita Ribeiro de Oliveira, E-House Empreendimentos Imobiliarios Ltda., Jose Luiz Pereira Vizeu, Dra. Vanessa Maria Trevisan, Mario Henrique Silveira de Almeida, Joao Luis Zorzo, Thiago de Moraes Silva, Excelentíssimo Juiz De Direito Luís Carlos de Miranda, Luciano dos Santos Mendes, Felipe Berkenbrock, Bruna De Abreu Farber, Arilson Ramos De Araujo, Matheus Stamillo Santarelli Zuliani, Pedro de Araújo Yung-Tay Neto, Desembargador Arnoldo Camanho De Assis, Desembargador James Eduardo Da Cruz de Moraes Oliveira, Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira DECISÃO Trata-se de “petitio simplex com pedido de medida liminar” (Id 67743615) apresentada pelos agravantes em que alegam, em prolixo e confuso arrazoado jurídico, impedimento do Relator natural do agravo de instrumento por eles anteriormente interposto, Exmo. Des. James Eduardo, e prevenção da 3a Turma Cível para processamento do recurso. Em brevíssimo resumo, contam terem interposto agravo de instrumento em face da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (Id 193367465 do processo de referência), proferida em 19/3/2024. Frisam ser o eminente Relator, o Exmo. Des. James Eduardo, um dos agravados no presente procedimento, razão pela qual estaria impedido para julgar o recurso, nos termos do art. 144 do Código de Processo Civil. Entendem que os autos devem ser remetidos à e. 3a Turma Cível, órgão fracionário competente para processar a impugnação que manejaram.. Ao final, pedem: 08 – DO EXPOSTO, Venha Prestação Jurisdicional, Célere, ex-vi legis: a. Recebendo esta PETITIO SIMPLEX, NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em razão de sua tempestividade, com lastro no Código de Processo Civil, Art. 1.003, caput: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.” “§ 5o: § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias; Todavia, a PETITIO SIMPLEX trata-se de um instrumento informativo que não se constitui em um Recurso, e, que, portanto, não carece de prazo para ser ajuizada. Sob esta realidade, jurídico-fático-doutrinária, não há prazo incidente a cumprir-se: como consubstanciado, pelo Protocolo desta PETITIO SIMPLEX EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, protocolizada via PJe na quarta-feira, dia 08 de janeiro de 2025; b. Abdique, o Excelentíssimo Senhor Desembargador, JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA, de judicar neste AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 075446776.2024.8.07.0000, atendendo, ai, ao disposto no Código de Processo Civil, em seu Inciso IV do Artigo 144: que rezam: “Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive; (grifo nosso); tal demonstrado pelo [DOUMENTO JUNTO NÚMERO 34], acostado aos Autos, sendo esta a Prova exigida pelo Inc. IV do Art. 144 do Código de Processo Civil, demonstrado documentadamente ex-vi legis, clariora luce, itens 01/07, tanto quanto, abrangentemente, retro, ainda, desde então até ao Cabeçalho Peticional. c. Em razão desta imposição da própria Lei, a fim de que seja respeitado o Princípio Constitucional da Legalidade, digne-se, ex-vi legis, imediatamente o ilustre Desembargador, rejeitado de judiciar, (então pois profligado), JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA, ou ex-vi legis quem competentemente judiciando no azo, na espécie vertente, o estiver, determinar a devolução do AGRAVO DE INSTRUMENTO A.I. 075446776.2024.8.07.0000, para a 3a Turma Cível, a fim de, ali, ex-vi legis, sortear, legal-jurídico-constitucionalmente, de logo, com urgência máxima, (inclusive, nos termos Regimentais), o Desembargador-Relator à Causa, da qual cuida, e carreia-a este soante AGRAVO DE INSTRUMENTO 075446776.2024.8.07.0000, distribuído, sob o No A.I. 075446776.2024.8.07.0000, àquela 3a Turma Cível, cujo sorteio, atinente, (urge o ser ex-vi legis), realizado, de logo, acolá, naquela Eg. 3a Turma Cível, sob prévio e concomitante sorteio, ex-vi legis: de modo que, em simultaneidade, cartorianamente, o competente cartorial lavre, em este AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 075446776.2024.8.07.0000, à luz dos Documentos Incidentes, se se acha, ou não, Impedido(a) de Judicar, na Espécie Vertente, Desembargador ou Desembargadora, em, ao qual ou a qual, o sorteio, ex-vi legis, então, escolher. Sorteio, que o houver, na advinda espécie vertente, sem esta indeclinável precaução, é nulo ex-tunc. Anexa, nesta data, Sexta-Feira, em 10 de Janeiro deste Ano 2024, a Andamentalidade Processual, [DOUMENTO JUNTO NÚMERO 41], então, Atual, e Assim, pois, nesta hoje data. 09 – Soe em tudo, jurídico-legal-constitucionalmente, a procedura disciplinativa, inclusive, ante já documentadas comprovações, concedendo-se de logo a Medida Liminar visualizada, então, assim, ora, urgentissimamente, re-requerida, às amplas luzes, (retro e seguinte a alumiarem-na): abroquelando a sua Concessibilidade, jurídico-legal-constitucionalmente, em exatos termos límpidos ora impulsionados na sua atinente CONCLUSÃO, ex-vi legis, já, in limine, neste azo, então, Requerida: inclusive, (relembrando-se: nos termos do AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 075446776.2024.8.07.0000, a urgência, inadmissibilissimamente, sob, mais, no pleito, já in limine, inaudita altera parte: verificar-se, de pronto, a devolução deste multicitado AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 075446776.2024.8.07.0000, pois Sorteio, que o houver, na advinda espécie vertente, sem esta indeclinável precaução, é nulo ex-tunc. Requerem e Esperam Deferimento, (assim pois abroquelados). Os autos vieram à conclusão desta plantonista, em 10/1/2025, às 20h09min. É o relato do necessário. Decido. O presente recurso veio encaminhado a esta magistrada para exame em plantão judicial da segunda instância. Todavia, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 1939, de 18/12/2024, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No caso, em que apresentada "PETITIO SIMPLEX" marcadamente prolixa, desafiadora e quase ininteligível, do esforço empreendido para racionalmente compreender o interesse deduzido pelos peticionários, é possível identificar a pretensão de verem declarado o impedimento do relator designado para exame de agravo de instrumento por eles impetrado com consequente remessa dos autos ao órgão fracionário que apontaram prevento. Ocorre que as medidas postuladas não integram as hipóteses passíveis de exame em plantão judicial. Ademais, nem mesmo com a mais apurada pertinácia logrou esta Relatoria reconhecer nas razões aduzidas na "PETITIO SIMPLEX" indispensável exposição das circunstâncias que pudessem ser representativas de urgência, afinal não indicaram os peticionários o perigo de dano que sofreriam se aguardassem o horário regular de funcionamento deste e. Tribunal de Justiça para postular ao juízo natural a declaração de impedimento do relator para julgar o agravo de instrumento por eles anteriormente interposto. Outrossim, não tem cabimento em sede de plantão judiciário o pedido de reanálise da liminar anteriormente postulada (“medida judicial urgentíssima re-requerida”) porque expressamente vedado tal expediente pela regra posta no §2o do art. 4o da Portaria GPR 1939, de 18/12/2024, a qual dispõe: “Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. De fato, o requerimento ora formulado para declaração de impedimento do Relator designado para o agravo de instrumento n. 075446776.2024.8.07.0000 e remessa desses autos ao juízo da e. 3a Turma Cível, nos termos do art. 4o da Portaria GPR 1939, de 18/12/2024, não se subsome às situações de possível cognição em plantão judiciário. Não há nenhuma medida a ser examinada em plantão judicial. Todavia, por óbvio, nada obsta que a parte requeira o que entender de direito no período ordinário de funcionamento forense. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e, em o fazendo, DETERMINO a conclusão do processo para oportuno exame pelo e. relator natural, Desembargador James Eduardo Oliveira. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Plantão Judicial da 2a Instância